Tribunal: TJES
Processo: 0033333-76.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033333-76.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO AMERICA LTDA

APELADO: VIBRA ENERGIA S.A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL VEICULAR (GNV). CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Posto América Ltda. contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, movida em desfavor de Vibra Energia S/A. A sentença também rejeitou os pedidos reconvencionais. A parte apelante alegou descumprimento contratual pela apelada, especialmente quanto à promessa de fornecimento de GNV e à prática de preços acima do mercado, pleiteando a procedência dos pedidos iniciais e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação verbal válida para o fornecimento de GNV entre as partes; (ii) estabelecer se a apelada descumpriu cláusulas contratuais relativas ao preço dos combustíveis comercializados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa os requisitos de dialeticidade recursal, estando presentes fundamentos específicos que impugnam os argumentos da sentença, motivo pelo qual se rejeita a preliminar arguida pela apelada.

O contrato escrito juntado aos autos refere-se apenas ao fornecimento de combustíveis líquidos e lubrificantes, sem qualquer menção ao GNV, não havendo prova documental ou testemunhal que comprove a existência de contratação verbal sobre esse produto.

A instalação de estrutura para abastecimento de GNV por iniciativa da apelante, sem correspondência contratual com a apelada, não gera obrigação jurídica de fornecimento.

Quanto à alegação de prática de preços superiores ao mercado, a parte autora não apresentou prova técnica de que os valores praticados estavam em desacordo com os parâmetros contratuais, não se desincumbindo do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ausente comprovação do inadimplemento contratual e dos prejuízos alegados, mantém-se a improcedência dos pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de cláusula contratual expressa ou prova robusta acerca de contratação verbal inviabiliza a responsabilização da parte supostamente inadimplente.

A simples instalação unilateral de equipamentos não gera obrigação contratual de fornecimento se não houver previsão contratual.

Cabe ao autor comprovar, mediante prova técnica idônea, que os preços praticados pela fornecedora violaram os parâmetros contratuais pactuados.

A improcedência da pretensão indenizatória se impõe quando não demonstrados o inadimplemento contratual e os prejuízos efetivos dele decorrentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
POSTO AMÉRICA LTDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES na
ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos
ajuizada pela recorrente em desfavor da VIBRA ENERGIA S/A, que julgou improcedentes os pedidos autorais, e rejeitou os pedidos reconvencionais.

Em suas razões recursais (Id 9305985), a parte apelante sustenta que a sentença contrariou as provas coligidas aos autos e ignorou o descumprimento contratual pela apelada, especialmente quanto à promessa de fornecimento de GNV.

Defende que houve contratação, ainda que verbal, para fornecimento do referido combustível, tendo sido, inclusive, instalados equipamentos específicos para tal finalidade, fornecidos pela própria apelada.

Alega, ainda, que houve inadimplemento contratual por parte da apelada no tocante à prática de preços superiores aos de mercado, violando cláusula contratual específica, sendo que apresentou provas documentais e testemunhais aptas a comprovar tais descumprimentos.

Argumenta a existência de prejuízos materiais decorrentes do inadimplemento contratual, correspondentes às despesas realizadas para adequação da estrutura física e elétrica para recebimento do GNV, além de lucros cessantes que devem ser apurados em fase de liquidação de sentença.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais e condenando-se a apelada ao pagamento de perdas e danos, bem como aos ônus da sucumbência.

Contrarrazões pela apelada suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, e no mérito pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 9305986).

É o breve relatório.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO:-

Excelência, primeiramente, boa tarde a Vossa Excelência, aqui saúdo também os demais desembargadores que integram hoje essa augusta câmara, o relator, o desembargador Aldary, o desembargador Ewerton e também uma honra aqui, um prazer rever o desembargador Puppim, aqui ocupando já a cadeira que lhe compete., excelência.

Gostaria também de dar um boa tarde a todos os advogados, partes e serventuários presentes.

E dizer, excelência, que hoje nós estamos aqui para tratar de um caso que envolve um posto revendedor de combustíveis e a Vibra, que é nada mais nada menos que a BR, a antiga BR, a Vibra agora a incorporou.

Bom, o posto revendedor de combustíveis que nós aqui defendemos hoje é o Posto América, que é integrante de um grupo de postos de titularidade do Sr.
Antônio Bourguignon, que é um empresário do setor de postos de combustíveis há mais de 50, 60 anos.

E, interessado na prospecção de um novo mercado, de uma nova região do seu posto de combustíveis, o senhor Antônio, então, decidiu fazer uma parceria com a Vibra, com a BR, para que pudesse inaugurar um posto de combustíveis na região de Jardim América.

E, como é natural desse tipo de contrato, nesse tipo de prestação de serviços para a sociedade em si, o posto de combustíveis celebrou um contrato de fornecimento de exclusividade de combustíveis com a Vibra.

Esse contrato de exclusividade de combustíveis, ele dispunha, em relação ao GNV, em relação a todos os outros combustíveis, era algo comum. Em relação ao GNV, ele dispunha de cláusulas genéricas, é verdade.

Mas a todo momento dessa negociação que antecedeu a celebração deste contrato, foi prometido ao sr. Antônio Burguignon, sr. Toninho, vulgo Toninho, o fornecimento do GNV.

Ou seja, a celebração daquele contrato de exclusividade com a Vibra só faria sentido para o Posto América em se havendo o fornecimento de GNV.

E tanto é assim que, em todos os contratos de fornecimento de distribuição de combustíveis por exclusividade, porque um posto revendedor pode ser bandeirado ou pode ser bandeira branca.

Então, quando você resolve se filiar a uma distribuidora e celebrar esse contrato de distribuição por exclusividade, existe aquele pagamento do que a gente costuma dizer no mercado de fundo perdido, luvas, ou qualquer que seja o nome que gostaria de dar a isso, que nada mais é do que uma antecipação que a distribuidora faz ao revendedor, para que o revendedor fique vinculado a ela naqueles próximos cinco, seis anos. Enfim, a depender da validade, da vigência do contrato.

E nesse contrato, diferentemente de todos os outros contratos celebrados pelo grupo econômico aqui do senhor Antônio Bourguignon, não houve pagamento de qualquer fundo perdido, justamente porque a grande aposta do momento era o fornecimento do GNV naquele poço revendedor.

Então, durante o transcurso dessas negociações e toda essa promessa feita pela Vibra em relação ao GNV, as partes assinaram o contrato de exclusividade de fornecimento de combustíveis líquidos e a Vibra já começou o envio dos elementos de imagem que compõem a venda do GNV.

Então, quando você chega no posto de combustíveis, na parte do GNV, você enxerga aqueles adesivos, você enxerga toda uma série de elementos de imagem que são feitos unicamente para fazer a venda do GNV.

Então, a Vibra, no âmbito de boa-fé contratual, passou ao Sr.
Antônio Burguignon uma imagem de que: estamos negociados também em relação ao GNV, tanto que eu vou lhe fornecer aqui os elementos de imagem.

E como se não fosse isso, ela forneceu, mediante nota fiscal, e a prova está nos autos, a entrega de um compressor de GNV, que é um equipamento extremamente caro, inclusive, não são só elementos simples de imagem, é um equipamento extremamente caro e que necessita de uma instalação específica dentro do posto.

E aí a Vibra fez o descarregamento desse equipamento, equipamento esse que foi acondicionado dentro do posto revendedor de combustíveis, numa sala, num recinto, que ficou utilizado exclusivamente para isso durante algum tempo.

E, passando toda essa fase pré-contratual, contratual, de negociação e de recebimento desse material, o Posto Revendedor, o Posto América, fez toda a infraestrutura interna que lhe competia para poder receber esse GNV, foi totalmente realizada. Absolutamente todos os elementos de imagem foram colocados, as ligações de encanamento do GNV foram feitas.

O compressor, como eu disse, tem uma série de necessidades de voltagem, de fornecimento de energia.

Tudo isso foi adequado, foi preparado, foi gasto muito dinheiro nisso.
Faltava apenas o quê?

A ligação do ramal de GNV, que vinha da rua até o posto revendedor, que é justamente a parte que compete à Vibra.

E a Vibra, em todo momento, foi enrolando o cumprimento dessa obrigação.
Que, como eu disse, não há contrato expresso, mas nós temos que nos ater aqui a princípio da boa-fé, porque a Vibra não pode simplesmente enrolar o cumprimento daquilo que ela havia dito que ia fazer.

E aí começa-se uma série de notificações de descumprimento de contrato.

A Vibra, de forma muito surpreendente, inclusive, responde à notificação enviada pelo Posto América, arguindo o descumprimento pelo Posto América do contrato, dizendo que não havia comprado a quantidade mínima de combustível, sendo que ela ficou mais de dez meses, e ela nunca disse absolutamente nada em relação a esse suposto descumprimento.

E aí, culminou no momento que a Ré, a partir desse momento de estresse de negociação e de notificações, retirou o compressor de fornecimento de GNV.

Então, mais uma vez, ela coloca o compressor, e depois ela retira, deixando claro, então, que ela não ia dar seguimento naquela promessa contratual que havia sido feita.

Bom, é isso que ensejou a lide, que nós estamos aqui tratando, e uma prova testemunhal que foi produzida durante a fase de instrução probatória, aponta que é, ratifica, na verdade, que a Vibra descumpriu totalmente o que foi prometido.

Expressou, inclusive, que existem postos na região que têm o fornecimento de GNV.
Então, assim, não é uma questão de impossibilidade de se fazer chegar o GNV dentro do estabelecimento do posto apelante. E é requerido, inclusive, em sua defesa, na contestação, confessa, chega a confessar que negociou e que enviou o compressor. Então isso é ponto nodal, isso é ponto pacificado neste processo.

Na audiência de instrução e julgamento, inclusive, após deferimento do prazo pelo douto juízo singular, houve apresentação de documentos que comprovaram a adequação técnica e a condição técnica favorável para a instalação do GNV, que é algo que a Vibra sempre disse que não havia como fazer, e aí, a partir do momento em que apresentou-se esses documentos, se mostrou que, do ponto de vista técnico e documental, era, sim, possível.

A verdade, desembargador Aldary, é uma só. A ré, a apelada, não quis fazer aquilo com o que se comprometeu. Não quis instalar o GNV.

E, não obstante tudo isso, sobreveio sentença em que o douto juízo a quo, data máxima vênia, com entendimento equivocado, sustenta que não havia tratativas ou convenção que vinculasse a ré.

Mas, como já ressaltado aqui nesta tribuna, as provas constantes nos autos, seja através da prova documental ou seja pela atitude pré-contratual da Vibra, que não podemos esquecer que estamos aqui à luz do artigo 422 do Código Civil, demonstraram que ela estava se comprometendo, sim, com um fim.

Nunca um revendedor de combustíveis iria aceitar uma celebração de um contrato, nas condições comerciais como foi, com a história de mercado que ele tem, se não fosse com essa promessa. Ele teria colocado um fundo perdido absolutamente gigantesco para poder receber, se firmar esse compromisso.

Bom, a sentença também argui que não havia aptidão para receber o GNV, mas isso também já é ponto sobreposto porque, como eu disse, na audiência nós estivemos a juntada dos documentos.

A autora, fato é que a apelante gastou R$ 210 mil em obras estruturais e elétricas, cuja prova documental está nos autos, para fazer a adequação do GNV. Só uma pessoa muito fora de si, muito doida, para poder entender que uma parte apelante, um posto revendedor de combustíveis com toda a história que tem dentro do mercado de Cariacica, gastaria R$ 210 mil, manter um compressor de GNV, instalar placas de fornecimento de GNV, se não tivesse uma promessa daquelas muito bem feita pelas distribuidoras, de que ela iria, sim, entregar o GNV.

Bom, às folhas 8, inclusive, das contra-razões de apelação, consta uma locução utilizada pela parte apelada de que as licenças não foram obtidas, e, mais uma vez, como eu disse, elas foram juntadas na audiência de instrução.

E nas contra-razões de apelação também, às folhas 10, consta exatamente que...
consta exatamente que o apelante teria recebido os documentos e, contudo, não teria dado seguimento a essa instalação.

Então, assim, excelências, tudo o que a Vibra menciona, ela menciona na intenção de deixar a apelante correr atrás de si própria. Por quê? Porque ela não teria como demonstrar e provar que ela obteve documentos para funcionamento, ela só tinha como demonstrar e provar que ela tinha documentos que a predispunham para fazer o completo do GNV, porque ela dependia do fornecimento para que esses documentos, então, demonstrassem que a atividade estava em exercício. Mas, para demonstrar que a atividade estava em exercício, era necessário que a própria Vibra fornecesse o produto, algo que não foi feito.

Então, Excelência, em razão de tudo isso, é que pedimos aqui o provimento do recurso de apelação, para que seja reconhecida a culpa da Vibra no que tange à rescisão do contrato e, portanto, condenada ela ao pagamento da indenização correspondente.

Obrigado.

*

A SRA. ADVOGADA NICOLE FARME D’AMOED:-

Boa tarde.

Muito obrigada, cumprimento também o meu colega advogado, todos os demais servidores.
Excelência, pretendo ser breve na exposição, em benefício do tempo, e focar aqui nos principais fundamentos, que ensejam a manutenção integral da sentença.

Em primeiro lugar, a gente pede, roga, que não seja conhecido o recurso de apelação em razão da ausência de dialeticidade, em observância ao que preconiza o artigo 932, inciso 3 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a sentença foi impugnada de forma extremamente genérica, não se trouxe os argumentos pelo que se pretende ter a reforma, de forma específica, então de pronto a gente pede que o recurso não seja conhecido, mas caso assim não se entenda, pelo princípio da eventualidade, parto agora para rebater os fundamentos em relação ao mérito.

Excelências, em primeiro lugar, foi trazida uma ausência de contratação de fornecimento do GNV, e uma impossibilidade desse fornecimento, que é o ponto central da tese do apelante.

Nesse ponto, merecem ser refutadas de pronto as razões recursais, em primeiro lugar porque as partes firmaram o contrato de promessa e compra e venda mercantil sem qualquer previsão de instalação, fornecimento ou compra mínima de GNV, ou seja, as partes não firmaram um contrato específico versando sobre essa aquisição de GNV, e consequentemente a apelada não tinha qualquer obrigação nesse ponto de fornecer este gás natural.

Muito pelo contrário, conforme consta no CPCVM, que foi anexado pelo próprio posto autor, às fls. 86 a 96, o apelante se obrigou a comprar com exclusividade as quantidades mínimas de produtos derivados de petróleo, que são gasolina, biodiesel, álcool hidratado e óleos lubrificantes, que foram devidamente fornecidos pela Vibra.

E nesse ponto, analisando o contrato, a gente não vislumbra, por uma análise simples, qualquer fornecimento de GNV.

Então, toda essa argumentação do apelante, ela deve ser refutada, sendo a sentença mantida nesse ponto.

Em segundo lugar, a segunda tese trazida pelo apelante diz respeito à prática de preço no mercado de combustível e que a Vibra traz uma ausênciade de abusividade por parte dela.

Nesse ponto, Excelência, é necessário frisar que essa contratação foi feita de forma completamente livre, pelo apelante, ele poderia ter tido o interesse de contratar com a Shell, com o Ipiranga, com qualquer outra distribuidora de combustível, mas não, por uma escolha deliberada sua e livre sua, escolheu comprar da Vibra pelos preços que foram livremente acordados e de forma muito clara, conforme a gente consegue perceber pelo contrato de promessa de compra e venda mercantil.

Então não há que se falar em uma abusividade de preço, não há que se falar em um não conhecimento de preço por parte do apelante, motivo pelo qual requer-se que seja rechaçada também toda essa fundamentação, também com a manutenção integral da sentença neste ponto.

Fico à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário e muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por POSTO AMÉRICA LTDA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES na
ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos
ajuizada pela recorrente em desfavor da VIBRA ENERGIA S/A, que julgou improcedentes os pedidos autorais, e rejeitou os pedidos reconvencionais.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença contrariou as provas coligidas aos autos e ignorou o descumprimento contratual pela apelada, especialmente quanto à promessa de fornecimento de GNV.

Defende que houve contratação, ainda que verbal, para fornecimento do referido combustível, tendo sido, inclusive, instalados equipamentos específicos para tal finalidade, fornecidos pela própria apelada.

Alega, ainda, que houve inadimplemento contratual por parte da apelada no tocante à prática de preços superiores aos de mercado, violando cláusula contratual específica, sendo que apresentou provas documentais e testemunhais aptas a comprovar tais descumprimentos.

Argumenta a existência de prejuízos materiais decorrentes do inadimplemento contratual, correspondentes às despesas realizadas para adequação da estrutura física e elétrica para recebimento do GNV, além de lucros cessantes que devem ser apurados em fase de liquidação de sentença.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais e condenando-se a apelada ao pagamento de perdas e danos, bem como aos ônus da sucumbência.

Contrarrazões pela apelada suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, e no mérito pugnando pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a peça de defesa, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a
mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juiz a quo.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Pois bem, verifico que a r. sentença julgou improcedente a ação sob o fundamento da inexistência de comprovação do
contrato verbal,
ou de qualquer tratativa ou convenção que tenha vinculado a Requerida/Apelada à obrigação de fornecer GNV à Autora/Apelante.

Analisando detidamente os autos, concluo que deve ser mantida a sentença recorrida.

Isso porque, o acervo probatório produzido nos autos não evidencia a existência cabal do negócio jurídico de fornecimento de Gás Natural Veicular (GNV) afirmado pelo autor, ora Apelante, de modo que ausente fundamento jurídico para declaração de extinção do vínculo contratual e condenação ao pagamento de multa, indenização por perdas e danos (dano emergente de R$ 210.000,00 e lucros cessantes).

Em primeiro lugar, o instrumento contratual anexado à petição inicial (fls. 86/94) consiste em
promessa de compra e venda mercantil
na qual não consta a obrigação de abastecimento de GNV por parte da Distribuidora Apelada em favor do Posto Apelante, mas tão somente de
Gasolina Comum; Gasolina Supra; Bio Diesel; Álcool Hidratado; Óleos Lubrificantes
.

Sendo assim, considerando que a suposta contratação de fornecimento de GNV pela Apelada/Requerida teria ocorrido de forma
verbal
foram ouvidas testemunhas, cujas declarações não comprovaram tratativas ou qualquer pactuação, tampouco a aptidão do Posto Apelante para a comercialização do produto na data do alegado “descumprimento” contratual.

Inclusive, a instalação de aparato para o abastecimento de GNV pelo Apelante por sua iniciativa não obriga a Distribuidora Apelada ao seu fornecimento, já que ausente previsão contratual nesse sentido.

Outrossim, no tocante à pretensão de reconhecimento do inadimplemento contratual por parte da Apelada relativo ao preços praticados na venda de combustíveis e derivados de petróleo, do mesmo modo, não logrou a autora comprovar tal alegação, já que ausente a apresentação de documento técnico atestando que os valores de venda foram superiores à Tabela BR, conforme consta na cláusula 4.1 das Condições Gerais anexas ao contrato de promessa de compra e venda mercantil.

Neste contexto, incumbe ao autor/apelante o ônus da prova dos

fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Portanto, não se desincumbindo do seu ônus probatório, a manutenção da improcedência da demanda é a medida que se impõe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Respeitosamente peço vista dos autos, considerando esses aspectos das cláusulas supostamente genéricas do contrato, frente à discussão probatória de contrato verbal ou não.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Eminente Presidente, esse processo envolve a questão de prova contratual, se haveria ou não uma promessa de uso de gás no contrato de fornecimento.

Pedi vista dos autos, analisei os autos e estou acompanhando a relatoria.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033333-76.2017.8.08.0024

APELANTE:
POSTO AMÉRICA LTDA

APELADA:
VIBRA ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
POSTO AMÉRICA LTDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES na
ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos
ajuizada pela recorrente em desfavor da VIBRA ENERGIA S/A, que julgou improcedentes os pedidos autorais, e rejeitou os pedidos reconvencionais.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença contrariou as provas coligidas aos autos e ignorou o descumprimento contratual pela apelada, especialmente quanto à promessa de fornecimento de GNV.

Defende que houve contratação, ainda que verbal, para fornecimento do referido combustível, tendo sido, inclusive, instalados equipamentos específicos para tal finalidade, fornecidos pela própria apelada.

Alega, ainda, que houve inadimplemento contratual por parte da apelada no tocante à prática de preços superiores aos de mercado, violando cláusula contratual específica, sendo que apresentou provas documentais e testemunhais aptas a comprovar tais descumprimentos.

Argumenta a existência de prejuízos materiais decorrentes do inadimplemento contratual, correspondentes às despesas realizadas para adequação da estrutura física e elétrica para recebimento do GNV, além de lucros cessantes que devem ser apurados em fase de liquidação de sentença.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais e condenando-se a apelada ao pagamento de perdas e danos, bem como aos ônus da sucumbência.

Contrarrazões pela apelada suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, e no mérito pugnando pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a peça de defesa, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a
mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juiz a quo.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Pois bem,
verifico que a r. sentença julgou improcedente a ação sob o fundamento da inexistência de comprovação do
contrato verbal,
ou de qualquer tratativa ou convenção que tenha vinculado a Requerida/Apelada à obrigação de fornecer GNV à Autora/Apelante.

Analisando detidamente os autos, concluo que deve ser mantida a sentença recorrida.

Isso porque, o acervo probatório produzido nos autos não evidencia a existência cabal do negócio jurídico de fornecimento de Gás Natural Veicular (GNV) afirmado pelo autor, ora Apelante, de modo que ausente fundamento jurídico para declaração de extinção do vínculo contratual e condenação ao pagamento de multa, indenização por perdas e danos (dano emergente de R$ 210.000,00 e lucros cessantes).

Em primeiro lugar, o instrumento contratual anexado à petição inicial (fls. 86/94) consiste em
promessa de compra e venda mercantil
na qual
não
consta a obrigação de abastecimento de GNV por parte da Distribuidora Apelada em favor do Posto Apelante, mas tão somente de
Gasolina Comum; Gasolina Supra; Bio Diesel; Álcool Hidratado; Óleos Lubrificantes
.

Sendo assim, considerando que a suposta contratação de fornecimento de GNV pela Apelada/Requerida teria ocorrido de forma
verbal
foram ouvidas testemunhas, cujas declarações
não
comprovaram tratativas ou qualquer pactuação, tampouco a aptidão do Posto Apelante para a comercialização do produto na data do alegado “descumprimento” contratual.

Inclusive, a instalação de aparato para o abastecimento de GNV pelo Apelante por sua iniciativa não obriga a Distribuidora Apelada ao seu fornecimento, já que ausente previsão contratual nesse sentido.

Outrossim, no tocante à pretensão de reconhecimento do inadimplemento contratual por parte da Apelada relativo ao preços praticados na venda de combustíveis e derivados de petróleo, do mesmo modo, não logrou a autora comprovar tal alegação, já que ausente a apresentação de documento técnico atestando que os valores de venda foram superiores à Tabela BR, conforme consta na cláusula 4.1 das Condições Gerais anexas ao contrato de promessa de compra e venda mercantil.

Neste contexto, incumbe ao autor/apelante o ônus da prova dos

fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Portanto, não se desincumbindo do seu ônus probatório, a manutenção da improcedência da demanda é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro
os honorários de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)